Tribunal: TJDFT
Processo: 0722871-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722871-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MALHEIROS NASCIMENTO, PEDRO MALHEIROS NASCIMENTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO MALHEIROS NASCIMENTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial de no 0736503-67.2024.8.07.0001, ajuizado em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, ora agravada, indeferiu o pedido de colheita de prova pericial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 236627694 dos autos originários): No caso vertente, a atividade probatória diz respeito ao valor do débito. Nesse ponto, o embargado requereu o julgamento antecipado da lide, e o embargante a produção de prova pericial. Todavia, a dilação probatória é dispensável, pois a controvérsia versa sobre a legalidade das cláusulas contratuais e supostos valores cobrados a mais pela instituição financeira. Assim, são suficientes os documentos juntados, tais como a cédula de crédito, planilha de cálculos que contém os encargos cobrados e a respectiva evolução da dívida, além de outros elementos juntados pela embargante. Ou seja, o caso comporta julgamento do processo no estado em que se encontra (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, eis o seguinte precedente do Tribunal: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEMANENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- FACP. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO CONSTATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC. 2. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador, quando não houver necessidade de produção de outras provas, consoante previsão do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. In casu, dispensável a realização de perícia para apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário e o Demonstrativo de Conta Vinculada, evidenciam o índice utilizado. 4. Conforme consignado na sentença, não se verifica a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, visto que referidas cobranças ocorreram em períodos diferentes, porquanto a comissão de permanência ocorreu a partir da data de 09/09/2016, enquanto os juros e demais encargos foram cobrados no período anterior, de 24/02/2016 a 09/09/2016. (...) (Acórdão 1440201, 07309793120208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há lugar para produção de outras provas, diante dos fundamentos expedidos e peculiaridades do caso. Posto isso, indefiro o pedido de colheita de prova pericial. Nos termos do Processo SEI 0002515/2025 do Tribunal (anexo), o atendimento a esta Unidade Judiciária pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação encontra-se suspenso. Assim, fica cancelada a audiência para fins de conciliação. Façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se. Nas razões recursais (ID 72679716), o agravante sustenta, em suma, que: i) a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; ii) a realização de perícia contábil é imprescindível para identificar verdadeiramente o valor do débito iii) a apuração em questão envolve a forma de capitalização dos juros e encargos aplicados, circunstância que extrapola o saber comum, sendo indispensável a atuação de profissional com expertise técnica; iv) faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, sendo presumida a sua hipossuficiência. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, na medida em que a ausência de reforma poderá redundar no prosseguimento de execução com valores manifestamente indevidos. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo designada a pleiteada perícia contábil em referência. Subsidiariamente, requer a inversão do ônus da prova para compelir a embargada a apresentar documentos que comprovem a forma de cálculo do valor do débito. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 211348268). É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, porquanto já deferido pelo magistrado de origem. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente se insurge contra o indeferimento de prova pericial. Ocorre, contudo, que referida decisão interlocutória não é passível de impugnação por meio do presente recurso, por não se enquadrar no rol taxativo estabelecido pelo legislador ordinário. Cumpre destacar que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, e não de fase do processo de execução, razão pela qual se mostra inaplicável o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por oportuno, transcreve-se o dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Outrossim, o entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo pelo Colendo STJ, que admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC diante da demonstração de prejuízo irreparável pela postergação da análise da matéria para a apelação, não se mostra aplicável ao caso concreto. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o citado artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que confirma a realização de prova pericial e denega a oitiva de testemunhas. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC.(...) 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que, repita-se, o pedido ora formulado se refere à instrução probatória, que será devidamente ponderado e apreciado no momento oportuno, não sendo possível seu exame nesta sede recursal. Ademais, segundo o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado e, nos termos do art. 370 e 371 do Código de Processo Civil[3], o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. No ponto, insta destacar que a demanda se compõe pela matéria fática e jurídica carreada por ambos os polos subjetivos e, mesmo estando o julgador circunscrito aos pedidos formulados pelas partes, a solução da lide perpassa pelo enquadramento acurado ao ordenamento jurídico efetuado pelo magistrado. Desse modo, ao julgador cabe determinar as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia e eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília (DF), 11 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.